Tribunal: TJPA
Processo: 0817956-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817956-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: A. S. M. C.

REPRESENTANTE: LARISSA PANTOJA MELO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. REDE CREDENCIADA OU PRESTADOR INDICADO. CUSTEIO OBRIGATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por A.S.M.C., representada por Larissa Pantoja Melo, contra decisão da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer movida contra a UNIMED Belém. A decisão agravada limitou-se a ordenar a indicação de clínicas ou profissionais da rede credenciada para a realização de terapias prescritas a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), negando, porém, o custeio das terapias não constantes no rol da ANS e em clínica não credenciada. A agravante pleiteia a cobertura integral das terapias recomendadas em laudo médico, inclusive hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia, todas a serem realizadas na Clínica Reabilitar, onde já iniciou acompanhamento especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear terapias não constantes do rol da ANS, quando prescritas para paciente com TEA por profissional habilitado; e (ii) estabelecer se é legítima a determinação judicial para que o custeio se dê fora da rede credenciada, diante da ineficiência comprovada da rede própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, alinhada à Lei nº 14.454/2022 e à Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de terapias indicadas por profissional de saúde para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, inclusive TEA, ainda que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que tenham respaldo científico.

4.

Os métodos terapêuticos requeridos – hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia – são reconhecidos pela doutrina médica e pelo STJ como eficazes e integrantes do tratamento multidisciplinar exigido em casos de TEA, sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde.

5.

A negativa de cobertura baseada na ausência no rol da ANS não se sustenta frente à normativa atual e aos princípios da proteção à saúde e da dignidade da pessoa humana, especialmente se comprovada a prescrição por médico assistente e a urgência terapêutica.

6.

A decisão agravada garantiu o tratamento preferencialmente na rede credenciada ou, na sua ausência, por prestador indicado pela própria operadora, sendo incabível, no atual estágio do processo, a imposição de clínica específica indicada pela parte autora sem demonstração da incapacidade total da rede do plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O plano de saúde é obrigado a custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, mesmo que não expressamente previstas no rol da ANS, desde que haja respaldo médico e científico.

2.

A cobertura das terapias deve ocorrer preferencialmente na rede credenciada do plano, ou, inexistindo profissionais ou estrutura adequados, por prestador particular indicado pelo plano.

3.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na taxatividade do rol da ANS viola o direito à saúde e à continuidade terapêutica do paciente com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 12.764/2012, art. 2º, III; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 300; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, §4º; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.018.227/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025; STJ, REsp 2.146.147/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
A.S.M.C., representada LARISSA PANTOJA MELO
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência” (Processo nº 0880852-78.2023.8.14.0301), ajuizada em desfavor de
UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
-, deferiu parcialmente “
o pedido de tutela de urgência para que a operadora do plano de saúde indique as clínicas e/ou os profissionais que irão realizar as terapias autorizadas conforme a quantidade e duração das sessões indicadas em laudo médico, no prazo de cinco dias, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ressalto que o tratamento médico deve ser realizado dentro da rede credenciada do plano de saúde ou por prestador particular indicado pelo plano se inexistente prestador na rede credenciada
”.

Em suas razões recursais (PJe ID nº 16971184), a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a negativa da cobertura para as seguintes terapias: hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia prescritas pelo médico, tendo a decisão ora agravada mantido o indeferimento, ocorre que entende que as terapias prescritas possuem eficácia científica comprovada, existindo diversas decisões que confirmam o pedido autoral.

Sustenta, a necessidade de realização do tratamento em clínica particular, qual seja, Clínica Reabilitar, sobretudo porque “
indivíduos diagnosticados com transtorno do espectro autista (TEA) frequentemente enfrentam desafios significativos no desenvolvimento de habilidades sociais. Isso se manifesta, em grande parte, por dificuldades em estabelecer conexões interpessoais, lidar com mudanças na rotina e interagir com pessoas desconhecidas. Essas características resultam em uma complexidade adicional na eficácia dos tratamentos aplicados, pois a adaptação a novos ambientes e profissionais pode ser uma barreira significativa. Do ponto de vista científico, diversos estudos indicam que a continuidade e a familiaridade com o ambiente terapêutico são fatores determinantes para otimizar os resultados terapêuticos em indivíduos com TEA. Aliado a esse fator, as clínicas credenciadas ao plano de saúde não atendem a carga horária da prescrição médica e estão sem horários disponíveis para agendamento, conforme se depreende dos prints anexados na exordial”
.

Desse modo, postula:

“Face ao exposto, a Agravante interpõe o presente recurso, a fim de que seja conhecido e provido, para o fim de reformar a decisão ora agravada quanto às terapias que não estão no rol de procedimentos da ANS, bem como para que sejam custeadas pela Unimed junto à Clínica Reabilitar, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, liminarmente, no sentido de determinar que o plano de saúde custeie as terapias, conforme determinado pelos LAUDOS MÉDICOS junto à Clínica Reabilitar, onde o autor já foi avaliado, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento”.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que deferi “
parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o custeio de Hidroterapia, Atividade Física Adaptada, Equoterapia e Musicoterapia pela Agravada, mantidas as demais cominações do decisum agravado”
, bem como determinei
a intimação da parte agravada para contrarrazões, além da remessa ao
Parquet
para manifestação.

Foram apresentaram contrarrazões, bem como interposto Agravo interno pela Unimed.

Em parecer, o d. procurador de justiça Roberto Antônio Pereira de Souza manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Realizada a tentativa de conciliação nos autos, restou infrutífera.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento, razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pela Unimed, ora agravada, da decisão proferida em sede liminar.

Cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Feitos os esclarecimentos, passo ao exame do mérito recursal, pelo que assento, de plano, que é hipótese de ratificação da medida liminar deferida, a qual, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

“Compulsando os autos, constato que se trata de criança menor, de 04 anos de idade (03/12/2019), diagnosticada com autismo (CID 10 – F.84.0), com prescrição médica do Dr. Humberto Gomes Junior para a realização do seguinte tratamento:

“• Psicologia comportamental individual ABA - 40 horas semanais.

• Hidroterapia - 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

• Terapia ocupacional com integração sensorial - 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada

• Musicoterapia - 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

• Terapia ocupacional AVD'S - 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada

• Fonoaudiologia - 2 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

• Psicopedagoga - 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

• Atividade Fisica adaptada - 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

• Equoterapia - 2 sessões semanais. E essencial que o paciente seja submetido com urgência ao tratamento conforme o cronograma descrito acima para que possa ter uma boa evolução clínica conforme o proposto pelo protocolo de atendimento”

Acerca do tratamento prescrito, esclarece, ainda, o Laudo ser essencial e urgente o tratamento, com vistas a melhorar a capacidade intelectual e contribuir com sua independência. Em relação à alegação da agravante de existência de obrigação de custeio dos procedimentos: Hidroterapia, Atividade Física Adaptada, Equoterapia e Musicoterapia, entendo oportuno destacar a relevância dos aludidos métodos terapêuticos e fisioterápicos multidisciplinares em pacientes com atraso global no desenvolvimento, incluindo autistas. Isto porque, a Lei nº 12.764/2012, em seu artigo 2º dispõe as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dentre eles, o inciso III: "a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;" Não cabe, portanto, qualquer requerimento de exoneração das obrigações que a Agravada sabe pertencer a ela. É fato que a saúde é um bem jurídico tutelado pelo Estado, entretanto, uma vez que o particular assume para si a responsabilidade sobre tal bem jurídico, deve arcar e se responsabilizar por todas as necessidades que se fizerem presentes acerca dessa tutela. Com efeito, cinge a controvérsia acerca da regularidade da decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela antecipada para obrigar o Plano de Saúde recorrente a fornecer os tratamentos indicados - Hidroterapia, Atividade Física Adaptada, Equoterapia e Musicoterapia - no laudo médico anexado aos autos originários.

De mais a mais, o tratamento recomendado para a menor foi o método da Análise do Comportamento Aplicada (ABA), o qual abrange psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e musicoterapia, podendo ser assim conceituado: “A terapia ABA no autismo foca em promover o ensino de novas habilidades e ajudar a lidar com comportamentos desafiadores, o que podem ser tanto comportamentos de crises quanto aqueles que colocam em risco a integridade física, como agressão e autoagressão para promover uma melhor qualidade de vida para a pessoa.” (https://genialcare.com.br/blog/terapia-aba-autismo/) [https://genialcare.com.br/blog/terapia-aba-autismo/)]”. Conforme já decidido pelo c. STJ, independentemente do debate acerca da natureza do rol da ANS (taxativo ou exemplificativo), o mencionado tratamento (Método ABA) está previsto no rol da ANS, desde 01/07/2022, com a publicação da Resolução nº 539/2022 pela mencionada Autarquia. Com efeito, a partir do citado diploma legal, passou a ser obrigatória a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, mediante atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente (art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa 465/2021). No particular, enfatizo a contribuição da Musicoterapia para o desenvolvimento da habilidade comunicativa e de autoexpressão e da equoterapia para o desenvolvimento da forca muscular, relaxamento, conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da coordenação motora e do equilíbrio. A interação com o cavalo, incluindo os primeiros contatos, os cuidados preliminares, o ato de montar e o manuseio final desenvolvem, ainda, novas formas de socialização, autoconfiança, independência, autoestima e domínio de diversas habilidades. Dentre os principais benefícios estão ganho de amplitude de movimento, aumento de forca muscular, melhora da postura, do equilíbrio, desenvolvimento de lateralidade e noção espacial, percepção do esquema corporal, coordenação motora global e fina, melhora da autoestima e autoconfianca, socialização, linguagem, desenvolvimento psicomotor, autonomia, estimulo proprioceptivo, tátil e vestibular.

(...)

Por derradeiro, acerca da insurgência quanto a determinação de custeio do tratamento na rede credenciada, ressalvo que a decisão ora agravada determinou a autorização ou fornecimento do tratamento prescrito, em clínica credenciada da Agravada, ou por prestador particular indicado por ela, se inexistente da rede conveniada. Assim, nos estritos limites desde recurso, não há que se cogitar de deferimento em clínica particular, devendo, no curso do processo e da instrução processual, ser demonstrada a eficiência ou não da rede credenciada em fornecer o tratamento ao agravado.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados da Corte Cidadã pela cobertura dos aludidos procedimentos:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. PARALISIA CEREBRAL, MICROCEFALIA E EPILEPSIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
HIDROTERAPIA. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA.
FISIOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. MÉTODOS BOBATH E PEDIASUIT. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos diz respeito à legalidade ou não da negativa de cobertura, por parte do plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para beneficiária com quadro de paralisia cerebral, microcefalia e epilepsia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios.

3. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.

4.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recente exame da matéria concluiu que é obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos de hidroterapia, equoterapia, musicoterapia,
fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, utilizando os métodos Pediasuit e Bobath, visto que estão previstos no rol da ANS e não podem ser considerados experimentais.

5. Recurso especial conhecido e não provido.
(STJ. REsp n. 2.018.227/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

-------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.
HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA. COBERTURA. OBRIGATÓRIA.
CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia e hidroterapia.

2. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.

(STJ. REsp n. 2.146.147/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Não em outro sentido tem decidido este e. Tribunal de Justiça, como se obtém dos seguintes julgados,
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MENOR. MÚLTIPLAS TERAPIAS ESPECIALIZADAS. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso em ação envolvendo menor, portador de transtorno do espectro autista (CID-10 F84.0), vinculado ao contrato de plano ambulatorial + hospitalar com obstetrícia. As terapias prescritas pelo médico Renan Barros Lopes (CRM-SP 206.464) incluem: terapia fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA, intervenção fonoaudiológica ABA, terapia ocupacional convencional, psicomotricidade, atividade física adaptada, acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA (40h semanais distribuídas entre consultório, domicílio e escola), equoterapia e musicoterapia.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde deve custear terapias fora da rede credenciada quando há profissionais credenciados disponíveis; (ii) determinar se o acompanhamento psicológico ABA deve ser limitado ao ambiente clínico conforme recente entendimento do STJ; e (iii) definir a obrigatoriedade de cobertura para terapias específicas como equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o plano de saúde possui em sua rede credenciada profissionais habilitados para as seguintes terapias: fonoaudiológica com ênfase em linguagem ABA, intervenção fonoaudiológica ABA, terapia ocupacional convencional, psicomotricidade e acompanhamento psicológico individualizado com profissional habilitado em ABA.

4. A existência de profissionais credenciados configura a probabilidade do direito para suspensão da cobertura fora da rede para essas modalidades, em observância às RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, que determinam o custeio fora da rede apenas na inexistência de prestador credenciado.

5. Quanto ao acompanhamento psicológico ABA, aplica-se o recente entendimento do STJ de que o plano só precisa cobrir intervenções para TEA quando realizadas por profissional de saúde em ambiente clínico, não sendo obrigatória a cobertura em ambiente escolar ou domiciliar.

6. O perigo de dano está caracterizado pelo maior custo do atendimento na rede particular em comparação aos valores pagos aos prestadores credenciados.

7. Para atividade física adaptada, equoterapia e musicoterapia, não houve comprovação da existência de profissionais credenciados, mantendo-se a obrigação de cobertura conforme precedentes do STJ (REsp 2043003/SP para musicoterapia e AgInt no REsp 2161153/SP para equoterapia).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que concedeu parcialmente o efeito suspensivo.

Tese de julgamento: "1. A cobertura de terapias para transtorno do espectro autista fora da rede credenciada só é obrigatória quando comprovada a inexistência de profissionais habilitados na rede do plano de saúde. 2. O acompanhamento psicológico ABA para portadores de TEA deve ser limitado ao ambiente clínico, não sendo obrigatória a cobertura em ambiente domiciliar ou escolar. 3.
Terapias especializadas como equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada devem ser cobertas
quando não disponíveis na rede credenciada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 14.454/2022; RN ANS 259/2011; RN ANS 465/2021; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2043003/SP (Musicoterapia); STJ, AgInt no REsp 2161153/SP (Equoterapia); STJ, REsp n. 2.008.283/SP; STJ, AgInt no REsp 1917411/RJ; STJ, REsp 2071890; STJ, REsp 2064964/SP; TJPA, AGRAVO DE INSTRUMENTO 08008566120238140000 23679971, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/11/2024; TJPA, 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804816-88.2024.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/06/2025).

-------------------------------------------------------------------------------------

Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Transtorno do espectro autista.
Equoterapia. Hidroterapia. Musicoterapia. Atividade física adaptada. Dever de cobertura pelo plano de saúde. Rede credenciada
. Parcial Provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao plano de saúde, a cobertura de tratamento multidisciplinar para criança com transtorno de desenvolvimento global em clínica não credenciada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobertura de tratamento fora da rede credenciada pelo plano de saúde; e (ii) saber se é devida a cobertura das terapias indicadas ao autor, incluindo hidroterapia, equoterapia, musicoterapia e atividade física adaptada.

III. Razões de decidir

3.

Dever de cobertura de qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente, em se tratando de paciente portador de transtorno global de desenvolvimento, conforme Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS. Dever de cobertura de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada.

4. Reforma da decisão que determinou o custeio do tratamento fora da rede credenciada, em razão da não demonstração de indisponibilidade na rede do plano de saúde. Em não havendo profissionais capacitados em sua rede credenciada, deverá a agravante custear os profissionais particulares diretamente ou por meio de reembolso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para determinar que a Agravante forneça o tratamento indicado ao autor em sua rede credenciada, ou custeie os profissionais particulares, diretamente ou por reembolso, caso não disponha de profissionais aptos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 300; Lei nº 14.454/2022; Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.008.283/SP; AgInt no REsp 1917411/RJ; REsp 2071890; REsp 2064964/SP
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800856-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2024).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao presente Agravo de Instrumento, ratificando a liminar deferida,
nos termos da fundamentação.

Comunique-se o Juízo
a quo,
dando-lhe ciência do julgamento do presente agravo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025